Tribunal: CARF
Processo: 11516.722084/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722084/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.902 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
CS SILVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE VINCULAÇÃO.
Não se sustenta o pedido de sobrestamento de julgamento de processo quando
não há elementos que evidenciem a existência de relação de prejudicialidade
entre os processos correlatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722084/2011-11
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722084/2011-11

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 6a Turma da DRJ/POA na sessão de 30 de janeiro de
2014 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
para manter sua exclusão no regime do Sistema Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2007.

I – Dos Fundamentos da Exclusão
2.
A contribuinte foi excluída do SIMPLES NACIONAL, por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS no 207, de 25/10/2011, fls. 171, por se utilizar de interposta
pessoa, constituindo Pessoa Jurídica ficta, e omitindo da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informação previsto pela legislação previdenciária, segurado empregado,
trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço, nos termos do artigo 29,
inciso IV e XII da Lei Complementar no 123/2006.
3.
Segundo o relatório da Representação Administrativa para Exclusão do
Simples Nacional (fls. 2-14) que embasou o ADE DRF/FNS no 207, de 25/10/2011, o
procedimento fiscal foi desenvolvido junto aos contribuintes CS Silva e Ltda e Cetesa Ltda,
relativamente ao período de apuração de 07/2007 a 07/2011, por meio de visita às instalações das
empresas, tendo sido constatado o seguinte:
a) A despeito da aparente distinção formal entre o sujeito passivo e a pessoa
jurídica denominada Cetesa Ltda, CNPJ 02.344.236/0001-70, trata-se de fato,
de uma única empresa. Exploram a mesma atividade econômica – fabricação
de telhas coloniais, com quadro único de empregados, no mesmo local, sob
gestão centralizada no empregador e sujeito passivo CS Silva Ltda, a cargo do
empresário Luiz José da Silva e do administrador não sócio Rosânio Bortolato
Redivo. A empresa Cetesa Ltda é uma empresa meramente “de papel”.
b) Em decorrência da interposição irregular da pessoa jurídica Cetesa Ltda,
empresa de fato inexistente, verifica-se exemplos de comunhão administrativa
e gestão atípica do negócio.
c) A CS Silva Ltda, fracionou seu faturamento e quadro funcional, formalizando
contratos de trabalho dos seus empregados com a pessoa jurídica inexistente
de fato Cetesa Ltda, optante pelo Simples Nacional, suprimindo a arrecadação
de contribuição previdenciária.
d) Apresentou quadro abaixo demonstrando a forma por meio da qual a
interposta pessoa jurídica denominada Cetesa Ltda é utilizada pelo sujeito
passivo para que o limite de faturamento anual de R$ 2.400.000,00 (dois
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722084/2011-11

milhões e quatrocentos mil reais) exigido para o enquadramento da Empresa
de Pequeno Porte – EPP, não seja ultrapassado.

e) Avalia as alterações contratuais das pessoas jurídicas CS Silva Ltda e Cetesa
Ltda, levados ao registro perante a Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina – JUCESC, constatando que o sujeito passivo foi constituído em
04/09/1997, enquanto a abertura da Cetesa Ltda se deu apenas três meses após
o início das operações daquela, demonstrando que a convivência das duas
empresas no intuito de fracionar a folha de pagamentos e usufruir
indevidamente dos benefícios e dos tratamentos simplificados e favorecidos,
instituídos pela Lei no 9.317/96 – Simples Federal e pela Lei Complementar no
123/2007 vem de longa data.
f) A empresa CS Silva Ltda é quem se apresenta no mercado como responsável
pela fabricação dos seus produtos e parte legítima na relação com clientes,
consumidores e público em geral. A designação ou marca CS Silva está
presente até nos caminhões que compõem a expressiva frota,
independentemente de porventura alguns deles estarem registrados em nome
da pessoa jurídica Cetesa Ltda.
g) O contador, Rosânio Bortolato Redivo, administrador não sócio de CS Silva
Ltda., embora não investido na condição de administrador não sócio da Cetesa
Ltda, pratica atos também em nome desta desde 10/10/2008. Ou seja, exercita
de fato a administração da empresa única - CS Silva + Cetesa,
independentemente do fato dos documentos estarem em nome desta ou
daquela. Os trabalhadores, embora formalmente registrados na Cetesa Ltda,
recebem Equipamentos de Proteção Individual - EPI, firmam recibos e
declarações à CS Silva Ltda e atestam o recebimento de mercadorias e
produtos destinados à CS Silva Ltda, numa demonstração clara da unicidade
empresarial. Existe no local somente uma rede de energia elétrica, ou seja, um
medidor de consumo. As despesas decorrentes do consumo de energia elétrica
foram, até o mês de julho/2010, pagas por CS Silva Ltda.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722084/2011-11

h) O empresário Luiz José da Silva transferiu em 09/10/2008 a administração da
sua empresa para o administrador não sócio, contador Rosânio Bortolato
Redivo. Alguns dias depois, recebe formalmente todos os poderes recém
transferidos ao contador Rosânio e continua, desta forma, na plenitude da
administração da CS Silva Ltda. No tocante à Cetesa Ltda, através das suas
sócias representantes, Marilene Souza da Silva e Cíntia Souza da Silva,
ocorre, por meio do instrumento de procuração de 21/10/2010, a outorga de
poderes ao empresário Luiz José da Silva, administrador da CS Silva Ltda.
i) A título de ilustração, em sentença proferida na ação trabalhista que tramitou
perante a 1a Vara do Trabalho de Tubarão, movida por Aleir Machado contra
os réus: Luiz José da Silva, CS Silva Ltda, e Cetesa Ltda e Cemisil Ltda., foi
decretada a configuração da existência de grupo econômico e reconheceu-se a
unicidade contratual.

II – Da manifestação de Inconformidade
4.
Em sua defesa, a contribuinte apresenta impugnação (fls. 173), requerendo
apenas a suspensão dos efeitos do ADE, tendo em vista que os processos que originaram a
exclusão (11516.722123/2011-72 e 11516.722124/2011-17) foram impugnados integral e
tempestivamente, o que determina a suspensão de sua exigibilidade, forte no artigo 151, III do
Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966.

III – Do acórdão recorrido
5.
A 6a Turma da DRJ/POA, no entanto, verificou que os processos nos
11516.722123/2011-72 e 11516.722124/2011-17 são decorrentes da exclusão do Simples
Nacional e foram julgados pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre, sessão de 13 de janeiro de 2014 e, por unanimidade de votos foram
consideradas improcedentes as impugnações, e mantidos os créditos tributários exigidos.
6.
Dessa forma, entendeu a turma julgadora que diante das evidências
apresentadas no Relatório do Procedimento Fiscal, não havia dúvida que a empresa CS Silva
Ltda é que detém a direção dos negócios e, portanto, conclui-se haver relação simulada entre as
empresas, no sentido de que a empresa Cetesa Ltda foi utilizada com o objetivo de fracionar o
faturamento e a folha de empregados da CS Silva Ltda.
7.
Supletoriamente, verificou-se que a CS Silva omitiu de suas folhas de
pagamento e GFIPs – Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, trabalhadores que lhe prestaram serviço, incidindo assim na
hipótese de exclusão prevista no inciso XII da Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722084/2011-11

III – Do Recurso Voluntário
8.
Inconformada, a contribuinte opôs embargos à decisão da 6a Turma da
DRJ/POA, os quais foram recebidos como Recurso Voluntário, requerendo exclusivamente o
sobrestamento deste julgamento até que os Recursos Voluntários interpostos nos processos que
originaram a exclusão (11516.722123/2011-72 e 11516.722124/2011-17) sejam julgados, em
virtude da suspensão dos efeitos dos autos de infração, objetos daqueles processos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
Conforme relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 01/07/2007, em virtude de ter incorrido nas hipóteses prevista nos incisos IV e
XII do art. 29 da Lei Complementar 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(....)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(....)
XII - omitir da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária,
segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço.

3.
A Recorrente pugna pelo sobrestamento deste julgamento até que os
Recursos Voluntários dos processos ns. 11516.722123/2011-72 e 11516.722124/2011-17 sejam
julgados, vez que alega ser o presente processo decorrente daqueles. Aduz que, por força dos
arts. 39, § 6o da Lei Complementar n° 123/2006 e do art. 151 do CTN, o ato de exclusão do
presente processo deve ficar suspenso até o julgamento definitivo dos processos apontados como
“principais”.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722084/2011-11

4.
De acordo com a decisão recorrida, os processos apontados pela
Recorrente como sendo originários deste, foram julgados pela 7a Turma da DRJ/POA em sessão
de 13/01/2014 e, por unanimidade de votos as impugnações apresentadas foram consideradas
improcedentes e os créditos tributários exigidos foram mantidos. As decisões foram similares,
divergindo apenas em relação ao período de apuração e foram assim ementadas (conforme
processo no 11516.722124/2011-17):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2011
DESCONSIDERAÇÃO
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO.
REFLEXO
NA
TRIBUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a
aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa
autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe
prestaram serviços através de empresa interposta, obrigada ao recolhimento das
contribuições devidas.
UNICIDADE
EMPRESARIAL.
EXISTÊNCIA
DE
FATO.
PROVA.
TRIBUTAÇÃO.
Empresas que formalmente se apresentam como distintas, mas atuam
conjuntamente como se uma só fossem, devem ser tributadas considerando essa
unicidade empresarial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2011
EXISTÊNCIA DE FATO. COMPROVAÇÃO. PROVA.
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita por um
conjunto de indícios que agrupados têm o condão de estabelecer a certeza
daquela matéria de fato.

5.
Como se pode observar, o objeto dos processos indicados pela Recorrente
do qual o presente processo seria supostamente decorrente, trata da cobrança de contribuições
previdenciárias que teriam sido suprimidas em razão da simulação engendrada pela Recorrente
para se beneficiar do regime de tributação do Simples Nacional.
6.
Nesse diapasão, não se pode entender que o presente processo seja
decorrente daqueles, mas tão somente, que os objetos dos processos indicados correspondem,
cada um deles, a um efeito diferente provocado pelos fatos descritos no relatório da
Representação Administrativa para Exclusão do Simples Nacional (fls. 2-14).
7.
Nota-se que a exclusão da Recorrente do Simples Nacional neste caso se
deu por duas razões: (i) por utilizar-se de interpostas pessoas para evitar que a mesma
ultrapassasse o limite de faturamento anual de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil
reais) exigido para o enquadramento da Empresa de Pequeno Porte – EPP e (ii) por omitir
empregados em sua folha de pagamento.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722084/2011-11

8.
Assim, o fato de estar se discutindo em outros processos administrativos
fiscais a procedência do lançamento das contribuições previdenciárias supostamente suprimidas
em virtude dos fatos narrados no relatório da Representação Administrativa para Exclusão do
Simples Nacional em nada altera o resultado deste julgamento.
9.
Feitas estas considerações e diante das fartas e robustas evidências
apresentadas no relatório da Representação Administrativa para Exclusão do Simples Nacional
(fls. 2-14) que embasou o ADE DRF/FNS no 207, de 25/10/2011, bem como o fato da
Recorrente nada ter alegado quanto aos fatos a ela imputados que pudessem atacar os
fundamentos da decisão recorrida, não há, no entender desta conselheira outra alternativa senão
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital